Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em razão do ora participado e postulado pelo agravado[1] ante o estágio em que o agravo que flui nestes autos se encontra, porquanto já inserido, inclusive, em pauta virtual para julgamento[2], devendo serem observadas, portanto, as regras processuais e procedimentais que regem a consumação do ato. Aguarde-se, pois, o julgamento deste recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15052119 [2] - ID 14640729